Tribunal: TJMT
Processo: 1006256-06.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006256-06.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), RUBENS ROBERTO ROLAND - CPF: 744.662.916-91 (APELADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI), DOCUMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA E NÃO PELO TITULAR DA UNIDADE CONSUMIDORA - COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -
O Termo de Ocorrência e Inspeção, carreados aos autos, não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

II –
Conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1006256-06.2018.8.11.0041, ajuizada por RUBENS ROBERTO ROLAND, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial para:

i) declarar a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 7.800,11 (sete mil e oitocentos reais e onze centavos), com vencimento em 30/11/2017, referente à recuperação de consumo da Unidade Consumidora de nº 6/336695-2;

ii) confirmar a liminar de id. 14738215; e

iii) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 54831533), a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 646543, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”furo na base do medidor”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que o termo foi devidamente assinado e recebido pelo autor, ora apelado, o qual acompanhou a inspeção.

Diz que, constatada a irregularidade, o medidor foi retirado e enviado ao IPEM/MT para a realização de perícia técnica, cujo resultado constatou, de fato, a apontada irregularidade no aparelho medidor.

Ressalta que cumpriu integralmente com o que dispõe o artigo 129 da Resolução de nº 414/2010 da ANNEL.

Expõe que a legalidade da cobrança da recuperação de consumo não deve se pautar pela identificação da autoria pela adulteração do medidor, mas, sim, pelo proveito econômico obtido pelo consumidor que utilizou da energia sem que fosse registrado o seu real consumo.

Subsidiariamente, defende que há sucumbência recíproca entre as partes, eis que não foram acolhidos todos os pedidos formulados na ação.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 54831537).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se a Juíza sentenciante, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos lançados na exordial dos Autos da Ação Declaratória de Cobrança Indevida cumulada com Indenização por Danos Morais de nº 1006256-06.2018.8.11.0041, ajuizada por RUBENS ROBERTO ROLAND em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Em suas razões recursais, a ré, ora apelante, sustenta que, ao revés do que entendeu a Juíza sentenciante, ficou demonstrada nos autos a legalidade da cobrança efetuada a título de recuperação de consumo.

Salienta que, conforme se observa do Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 646543, no ato de vistoria, foi constatada a existência de ”furo na base do medidor”, o que acarretava o registro a menor do consumo de energia da unidade.

Destaca que o termo foi devidamente assinado e recebido pelo autor, ora apelado, o qual acompanhou a inspeção.

Não assiste razão à ré, ora apelante.

A um, porque, diferente do que tenta fazer crer, o Termo de Ocorrência de Inspeção de nº 646543 não comprova a legalidade dos procedimentos administrativos adotados, haja vista que foi assinado e recebido por terceira pessoa e não pelo autor, ora apelado, titular da unidade consumidora.

E, a dois, porque, conquanto alegue que o consumo de energia da unidade era registrado a menor, observa-se através do histórico de contas (id. 54830592 – pág. 1) que, mesmo após a inspeção realizada, o consumo de Kw dos meses seguintes – outubro, novembro e dezembro de 2017 - continuou no mesmo patamar do consumo registrado antes da mencionada inspeção e detecção da suposta irregularidade – junho, julho e agosto de 2017.

Por fim, não há nada nos autos que comprove que a suposta irregularidade no medidor tenha sido praticada pelo autor, ora apelado.

Em outras palavras, conforme já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, competia à ré, ora apelante, ter comprovado que a suposta irregularidade no medidor de consumo teria sido praticada pelo autor, ora apelado, o que, da análise de todos os documentos carreados aos autos, não logrou êxito em demonstrar.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO.

1. É correto o conhecimento do recurso especial que, ao contrário do sustentado pela então recorrida, combate a razão de decidir do julgado, prescinde do reexame de fatos e provas - já que as circunstâncias do caso estão descritas no acórdão impugnado - e aborda matéria efetivamente debatida na origem.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor.

Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 04/11/2016)”

Ainda, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – ART. 164 DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – MEDIDOR DE ENERGIA LOCALIZADO EM ÁREA EXTERNA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – APELANTE QUE NÃO DEU CAUSA À FRAUDE – RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO REFERENTE AO FATURAMENTO DE ENERGIA – CORTE DE ENERGIA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL IN RE IPSA – ENTENDIMENTO DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Ainda que a vistoria não tenha sido realizada de forma unilateral, o apelante não pode ser responsabilizado pelos defeitos no medidor de energia localizado em área externa, sem que haja provas para tanto, porque frise-se “A responsabilidade por danos causados aos equipamentos de medição externa não pode ser atribuída ao consumidor”

(Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, art. 167, parágrafo único).

A suspensão ilegal do fornecimento do serviço de energia dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado.

(N.U 0000979-82.2014.8.11.0100, DESEMBARGADOR GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017)”

Assim, tendo em conta que o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que, não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Nesse sentido, vejamos precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC
. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Por fim, assiste razão a ré, ora apelante, no que tange as verbas sucumbenciais, as quais devem ser rateadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, haja vista que o autor, ora apelado, não logrou êxito no seu pedido de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reformo a sentença recorrida para redistribuir o ônus sucumbencial na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020